Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-93.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO FINANCIADOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 18 DO CDC. VÍCIO DE QUALIDADE. AÇÃO REDIBITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CARÁTER ACESSÓRIO. INTERDEPENDÊNCIA. AUTOMÓVEL USADO. DEFEITO NO PRODUTO. NEGÓCIO JURÍDICO RESCINDIDO. DEVER DE INENIZAR O CONSUMIDOR. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Em análise, integra o objeto da demanda o pedido de rescisão do negócio jurídico descrito na inicial, em todos os seus desdobramentos, tanto a compra e venda do veículo, como o respectivo financiamento. Nessa esteira, evidente a legitimidade da instituição bancária financiadora para figurar no polo passivo de ação judicial que visa a rescisão do contrato de compra e venda e do contrato de financiamento firmado com o autor, bem como os respectivos atos decorrentes, considerando-se a responsabilidade solidária entre a revendedora do veículo e a instituição bancária financiadora por eventuais vícios da operação, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada.
2. As partes enquadram-se nos conceitos de consumidor (autor) e fornecedores de produto e serviços (réus). Assim, o caso deve ser analisado pela perspectiva do direito consumerista, tendo em vista tratar-se, evidentemente, de relação de consumo. O sistema jurídico brasileiro prevê a responsabilidade solidária entre todos os participantes da cadeia de fornecimento por eventual vício de qualidade, cabendo à parte que se sentir lesada, posteriormente, se assim entender, ajuizar ação de regresso contra o corresponsável (art. 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor).
3. Em que pese tratar-se de contratos distintos, o de compra e venda, firmado com o 1o réu, e o de financiamento do veículo, firmado com o 2o réu, possuem vínculo e devem ser interpretados como extensão do mesmo negócio jurídico. Assim, o vício do primeiro alcança o segundo, bem como eventual dever de reparação, podendo se afirmar que o contrato de financiamento possui caráter de acessório em relação ao de compra e venda.
4. Sobre a mencionada relação de interdependência entre os contratos, não deixa dúvida o art. 54-F da legislação consumerista, ao atestar que “são conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado”.
5. Ainda que se trate de veículo usado, o bem foi entregue ao consumidor mediante promessa de regular funcionamento. Evidente que automóveis com mais de 10 anos de uso exigem maior cuidado ne manutenção e, por vezes, gastos com revisão e conserto. Entretanto, o caso dos autos extrapola o que se entende como regular, mesmo para veículo com tanto tempo de uso, pois os problemas verificados pelo autor tornaram o bem adquirido impróprio para uso, desde os primeiros momentos após sua retirada no estabelecimento comercial do 1o réu. Frisa-se, o veículo sequer conseguiu fazer o trajeto da loja revendedora até a residência do consumidor.
6. A r. sentença, em seu dispositivo, foi clara ao afirmar que o contrato de compra e venda foi rescindido, prevendo ainda, logo em seguida, “o retorno das partes ao estado anterior”. Evidentemente, com o retorno ao status a quo, a propriedade do automóvel descrito na inicial volta a ser da pessoa jurídica revendedora, 1a ré, a qual, inclusive, já se encontra na posse do referido bem.
7. Negou-se provimento aos apelos.